Tribunal: TJDFT
Processo: 0706754-87.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal), cometido mediante violência física e em concurso de pessoas. O apelante foi condenado.. A defesa sustenta ausência de provas da autoria e, subsidiariamente, pleiteia a aplicação da atenuante da menoridade relativa com redução da pena aquém do mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar a autoria do crime imputado ao réu; e (ii) definir se a incidência da atenuante da menoridade relativa autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e das testemunhas, além dos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e laudo pericial, afastando a tese defensiva de inexistência de provas.
4. A versão do réu, que alegou agressão à vítima por suposta importunação de menores e negou o roubo, não encontra respaldo nos demais elementos de prova, sendo isolada nos autos.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231) e do Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da repercussão geral) impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes.
6. A fixação da pena e do regime inicial semiaberto observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, não havendo nulidade ou ilegalidade na dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.
2. A condenação por roubo majorado exige a demonstração da materialidade e da autoria, as quais podem ser comprovadas por testemunhos coerentes, boletim de ocorrência e demais elementos probatórios.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, §2o, II, 59, 65, I, 68 e 33, §2o, "b"; Código de Processo Penal, art. 315, §2o, VI; Constituição Federal, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270 (Tema 158 da repercussão geral); STJ, REsp 1.869.764/MS, Terceira Seção, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 14/08/2024, DJe 18/09/2024.